Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701222-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSALVA CAVALCANTE PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO - DR. ARNALDO CORRÊA DA SILVA, JUÍZA DE DIREITO - DRA. MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, JUÍZA DE DIREITO - DRA. GISELLE ROCHA RAPOSO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rosalva Cavalcante Pereira, em 19/06/2023, em face dos juízes que integraram a 2a Turma Recursal, Dr. Arnaldo Corrêa da Silva, Dra. Marília de Ávila e Silva Sampaio Dra. Giselle Rocha Raposo, que em 10/03/2023 julgaram improcedentes os pedidos da ora Impetrante no processo 724306-11.2019.8.07.0016. O trânsito em julgado operou em 14/04/2023. O MS foi redistribuído para a Juíza Relatora Gabriela Jardon Guimarães Farias, em 19/06/2023, em prevenção, nos termos do art. 37, inciso I do RITRJE, ID 47963533, uma vez que o acordão guerreado foi produzido nesta nesta 2a Turma Recursal, sendo relator o Juiz Dr. Arnaldo Corrêa da Silva, que por sua vez foi removido para removido para o cargo de Juiz de Direito Substituo de 2o grau, desse modo, O feito estava em pauta, ID 48867776. Em 25/07/2023, determinei a redistribuição dos autos para Turmas Recursais Reunidas, considerando que esta 2a Turma não tem competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, ID 49304136. Os autos foram redistribuídos por dependência para este mesmo Gabinete, ID 49317295. Relatei. O art. 19, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução 20, de 21/12/2021, estabelece que compete as Turmas Recursais Reunidas processar e julgar o mandado de segurança conta atos de turma recursal. No caso, a Impetrante aponta como ato coator a ementa do acordão do processo 724306-11.2019.8.07.0016, que tramitou na 2a Turma Recursal porque o decisão colegiada seria teratologia jurídica ao improver seu pedido de reforma da decisão de primeira instância, no sentido de reconhecer seu direito a isenção de pagamento de imposto de renda por ser portadora de doença grave decorrente de contaminação radioativa. A ementa foi publicada em 14/03/2023, ID 48310091 (44556280, pág. 1, autos originais), e o trânsito em julgado em 14/04/2023, ID 47960757 e 4831009. Desse modo, o mandado de segurança é tempestivo. As Custas pagas, ID. 47962713. Recebo a petição inicial, assim: a) Nos termos do inciso I do art. 68, notifiquem-se as apontadas autoridades coatoras para que no prazo de 10 dias prestem informações. b) Citem-se os litisconsortes passivos: Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Cadastrem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023 18:36:27. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA RELATORA